Tribunal: TJMT
Processo: 1009445-76.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009445-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (ADVOGADO), MARIA EVA DOS SANTOS - CPF: 503.182.841-20 (AGRAVANTE), MARCELO BENEDITO BEZERRA - CPF: 024.461.964-62 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DAVID DE SOUZA SILVA - CPF: 044.946.201-30 (AGRAVADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TUTELA DE URGÊNCIA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, os requisitos para deferimento e manutenção da tutela de urgência concedida ao Recorrido foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova a corroborar ocorrência do acidente de trânsito em o Agravado foi vítima de fratura e ficou impossibilitado de laborar como motorista. Pensão mensal mantida com base na CTPS da vítima, pelo prazo de seis meses.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA EVA DOS SANTOS
e
MARCELO BENEDITO BEZERRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais Causados por Acidente de Trânsito com Tutela de Urgência
, ajuizada por
DAVID DE SOUSA SILVA,
deferiu o pedido liminar e fixou pensão provisória em favor do Agravado, levando em consideração a CTPS, onde consta registro de salário no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que o Recorrido não comprovou ser o provedor de sua família e, também, não demonstrou as suas despesas mensais e possíveis dívidas ou fatores que apontem a diminuição patrimonial ou estado de necessidade.

Ressaltam que o fato de o Recorrido não perceber salário em função do

afastamento do trabalho não induz, necessariamente, à redução dos seus rendimentos, pois presume-se que o benefício previdenciário substitui os seus ganhos.

Afirmam que não merece guarida o pedido da parte Agravada, em razão da evidente falta de comprovação e veracidade dos fatos alegados.

Com base nessas assertivas, requereram efeito suspensivo ao recurso para, dede logo, sobrestar a decisão vergastada, até o julgamento do mérito do Instrumental.

No mérito, pugnaram pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida
.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 136350164).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta, conforme certidão de ID. 140945665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DAVID DE SOUZA SILVA
ajuizou

Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais Causados por Acidente de Trânsito com Tutela de Urgência
em desfavor de
MARIA EVA DOS SANTOS
e
MARCELO BENEDITO BEZERRA
.

Segundo a narrativa inicial, em 07/01/2022, o Agravado foi vítima de acidente de trânsito na Avenida Tancredo Neves, na cidade de Sorriso/MT.

Afirmou o autor que a colisão ocorreu porque a Agravante Maria Eva dos Santos, de forma negligente, invadiu a via preferencial quando conduzia uma Caminhonete, Modelo Toyota Hilux, de propriedade de Marcelo Benedito Bezerra.

Alegou que em virtude do acidente sofreu fratura exposta na perna direita e no braço esquerdo, motivo pelo qual teve que ser submetido a tratamento cirúrgico para recuperação.

Sustentou que devido às sequelas está impossibilitado de trabalhar, ficou sem renda para custear suas despesas e de sua família.

Sob tais considerações, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de que fosse arbitrada pensão mensal no valor de R$ 2.508,58 (dois mil quinhentos e oito reais e oitenta e oito centavos).

O Juiz singular deferiu o pedido e fixou pensão provisória com base na CTPS do Agravado, onde consta registro de salário no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo em vista que esse seria o tempo necessário para recuperação do membro fraturado e retorno ao trabalho de motorista.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Como é cediço, a pensão mensal tem previsão no artigo 950 do CC que diz:
“Se

da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. ”

Na hipótese, diante do boletim de ocorrência e laudo médico anexados aos autos, fica evidente que o Agravado David de Souza Silva foi vítima de acidente de trânsito, até prova em contrário, provocado pela Agravante Maria Eva dos Santos em 07/01/2022, com fraturas de membros, tornando necessário procedimento cirúrgico para o seu restabelecimento e retomada da capacidade laboral, como se denota dos IDs. 77295144 e 77295155.

Não bastasse ser verossímil o relato dos fatos, o risco de dano de difícil reparação decorrente da impossibilidade de exercer sua atividade remunerada justifica plenamente a manutenção da decisão que deferiu o pensionamento. Aliás,
o risco milita de forma inversa, tendo em vista a necessidade de apoio
financeiro ao Agravado, que exerce a função de motorista (ID 77295150) e, em virtude do acidente, sofreu fratura no antebraço e na tíbia e ficou sem poder exercer o seu labor.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO CAUSADO POR
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
- TUTELA DE URGÊNCIA –
PENSÃO

MENSAL
- LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.
III - São cumuláveis a
pensão

mensal
devida em virtude da redução da capacidade laborativa do agravado com o benefício previdenciário, dada a natureza distinta dos dois institutos.
(N.U 1012394-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - DEFERIMENTO DA MEDIDA - REQUISITOS PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Comprovada a verossimilhança das alegações do autor, demonstrando que o acidente objeto da lide gerou sua incapacidade laboral, pela própria natureza alimentar da pensão mensal, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida antecipatória. Se o valor da pensão provisória, em sede liminar, foi fixado com base naquilo que dispõem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante dos elementos de prova concretos dos autos, não se há de modificá-lo. (AI

2215768-76.2021.8.13.0000
TJ-
MG
, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Julgamento: 17/02/2022, 11ª Câmara Cível, Publicação: 21/02/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida à autora/agravada, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.
III - Pelo que consta dos autos, em decorrência do acidente de trânsito que teria sido provocado pelo primeiro agravante, quando conduzia o veículo pertencente ao segundo, sem sequer possuir Carteira Nacional de Habilitação, a agravada sofreu fratura na perna (CID S822) que a impede, ao menos momentaneamente, de exercer atividade laborativa, restando, pois, evidenciada a probabilidade do direito. IV - Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que a total incapacidade laborativa da autora, ora agravada, revela a necessidade de imediato apoio financeiro, no caso, daqueles que detêm a responsabilidade pelo dano sofrido
. (TJ-MT 10020393820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho na íntegra a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022